Tribunal: STF
Processo: HC 225578
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.3.2023, por Antonio Marcos Pinto dos Santos, advogado, em benefício de Alex Francisco Marciniak, contra decisão do Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.2.2023, reconsiderou a decisão antes proferida no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 169.829/MT para negar provimento ao recurso.



O caso



    2. Consta da decisão impugnada ter sido o paciente preso em flagrante pela apontada prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente), sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT. 



    3. Pleiteando a revogação da custódia preventiva, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o Habeas Corpus n. 1014167-56.2022.8.11.0000, denegado pelo Tribunal estadual. Esta a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS - NEGATIVA DE AUTORIA - TESE QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA EM FATOS E PROVAS - ANÁLISE INVIÁVEL NA VIA ELEITA - LEGALIDADE DA APREENSÃO DE DROGAS - ENCONTRO FORTUITO DURANTE O CUMPRIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR AUTORIZADA JUDICIALMENTE POR CRIME DIVERSO - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETADA DA CONDUTA - EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS - INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO EM FACÇÃO CRIMINOSA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO NO CASO CONCRETO - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA ORDEM DE PRISÃO - CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE COM A SITUAÇÃO DOS DEMAIS INVESTIGADOS - INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL” (fls.1-2, e-doc. 7). 



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Mato Grosso a defesa do paciente interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 169.829/MT no Superior Tribunal de Justiça. Em 26.8.2022, o Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício no Tribunal Superior, deu provimento ao recurso ordinário para determinar “a soltura do recorrente, se por outro motivo não estiver preso” (fl. 4, e-doc. 8).



    O Ministério Público de Mato Grosso interpôs agravo regimental e, em 3.2.2023, o Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, reconsiderou a decisão agravada e negou provimento ao recurso ordinário.



    Não interposto outro recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 14.2.2023. 



    5. Essa última decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante busca “a concessão da ordem de Habeas Corpus preventivo, expedindo-se, o contra-mandado de prisão imposto em desfavor do paciente Alex Marciniak, mesmo que utilizando-se de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com fulcro no art. 319 do código de processo penal, como forma da mais pura justiça” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que, “após o período de mais de 7 (sete) meses de LIBERDADE, do acusado, sobreveio nova decisão, ora proferida pela mesma Corte Superior do STJ, RECONSIDERANDO, da decisão de liberdade concedida ao Paciente acusado. Tudo por razões da interposição de Agravo Regimental em Habeas Corpus, impetrado pelo Ministério Público de Mato Grosso, sob nr. SIMP n. 009703-001/2022, sem trazer no bojo dos autos nenhum relato de FATO NOVO, que pudesse mudar a situação fática da decisão adotada, colocando dessa forma o acusado em situação de cerceamento de liberdade sem justo motivo, e sem nenhum fato novo” (sic, fl. 2, e-doc. 1).



    Salienta que “o paciente jamais se envolveu com facções criminosas, tanto que nesse período de liberdade do Paciente, nunca ofereceu risco a sociedade, nem mesmo deixou de comparecer nos autos, está exercendo emprego lícito na propriedade da família, e não há nenhuma notícia de cometimento de atos que possa denegrir sua imagem, ainda assim está comparecendo periodicamente em juízo para cumprimento de Execução Penal de outro processo. Sendo assim não há que se falar em manutenção de prisão cautelar com fundamentos, de (risco da ordem pública) no art. 312 do Código de Processo Penal, visto que o acusado está em liberdade, e não oferece nenhum dos riscos previsto nesse artigo supra citado“ (fl. 3, e-doc. 1). 



    Ressalta que “as buscas na residência do acusado, eram específicas para tentativa de encontrar provas referente a um suposto crime de homicídio, que o acusado jamais se viu envolvido, e nem mesmo era investigado nos autos. Contudo, sem nenhuma justificativa os policiais disseram ter encontrado certa quantia de entorpecentes numa distância maior que (DUZENTOS METROS) da residência do acusado, no meio do mato por se tratar de uma chácara” (sic, fl. 4, e-doc. 1). 



    Assinala que “a autoridade policial, apontou a pessoa de ALEX FRANCISCO MARCINIAKI, como possível envolvido onde poderia estar guardando em sua residência, armas e drogas, alegando ser o local (guarda roupa de armas), o que afirma sem nenhuma prova apresentada nem mesmo indícios, suficientes para prosperar a imputação criminosa. Mesmo assim foi decretada apenas a ‘Busca Domiciliar de armas e aparelhos telefônicos’, na residência do Recorrente, sob a justificativa vazia, de que na referida propriedade, seria o local onde foi guardado o armamento utilizado no crime sob investigação, para tanto não possuem nenhum indício comprovado com as acusações colocadas em sede de Inquérito Policial” (sic, fl. 5, e-doc. 1). 



    Afirma que o paciente “foi surpreendido, pela atuação policial, tendo em vista que não possui qualquer envolvimento com o crime pelo qual está a Polícia Local investigando e tampouco tinha conhecimento das drogas encontradas ‘lá no fundo enterradas’ na propriedade de seu pai” (fl. 6, e-doc. 1).



    Enfatiza que o paciente “jamais esteve envolvido com facção criminosa (comando vermelho), homicídio/ocultação de cadáver, ou tráfico ilícito de entorpecentes, pois até mesmo é a própria autoridade policial quem acosta documentos sem mencionar o nome do PACIENTE, como investigado” (fl. 7, e-doc. 1).



    Anota que “após o cumprimento do alvará de soltura do acusado, o mesmo retornou as atividades, laborais lícitas que realizava anteriormente, estando trabalhando no caminhão que o pai possui como motorista, realizando transporte de materiais, e cuidando da propriedade rural da família, como já é de costume” (sic, fl. 10, e-doc. 1).



    Assevera que “foi concedido aos demais acusados, que ora foram presos em suposto flagrante juntos com o paciente, e que já estão em liberdade, por imposição de medidas cautelares diversas da prisão, sendo também possível a aplicação das referidas medidas ao Paciente, que lhe foi negado, visto que todos responderem pelos mesmos crimes capitulados no Auto de Prisão em Flagrante” (sic, fl. 11, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos e o requerimento:



    “Notadamente se faz necessário a concessão do PEDIDO LIMINAR no presente Recurso, com a imposição de liberdade, devendo o paciente responder o presente processo em liberdade, fora da prisão, assim como foi deferido para os demais acusados, por força do que está previsto no art. 319 do Código de Processo Penal. (…)



      Em sendo assim, presentes, pois, os requisitos autorizadores da concessão da medida, pelo que se pugna, a concessão dos efeitos da tutela de urgência, liminarmente e conhecimento do presente recurso, como forma da mais pura justiça. 



    IV - DO PEDIDO 



    Diante do todo o exposto requer as Vossas Excelências, (...), possa proceder o regular e urgente CONHECIMENTO E PROVIMENTO, do presente Remédio Constitucional de Habeas Corpus, impetrado em favor do paciente ALEX FRANCISCO MARCINIAKI, para afastar a possibilidade de regresso a prisão, com base nos fatos narrados, por ser medida de justiça” (fls. 13-14, e-doc.1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.2.2023, reconsiderou decisão antes proferida no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 169.829/MT para negar provimento ao recurso.



    A decisão monocrática transitou em julgado em 14.2.2023.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode concluir na espécie vertente.



    9. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos essenciais ao exame do pedido e verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie. O impetrante juntou aos autos apenas as duas decisões proferidas no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 169.829/MT. 



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011). 



    10. Não há comprovação, pelos elementos juntados aos autos, de ilegalidade ou teratologia na espécie vertente.



    11. Busca-se, na presente impetração, a revogação da custódia preventiva do paciente ou a sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.



    12. Consta dos autos que o Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, reconsiderou a decisão antes proferida no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 169.829/MT e negou provimento ao recurso, restabelecendo o decreto prisional do paciente, sob os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão de fls. 1.042-1.045, que deu provimento ao recurso em habeas corpus para a soltura do agravado. 



    Sustenta o Ministério Público que ‘a prisão cautelar não se apoiou exclusivamente na quantidade e diversidade das drogas, mas também em todo o contexto do flagrante que demonstra a habitualidade do paciente ao comércio de entorpecentes’ (fl. 1053), bem como que ‘o fundamento utilizado no aresto do TJMT é cabalmente eficaz na demonstração da imprescindibilidade da prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública’ (fl. 1.054). 



    Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo ao julgamento colegiado da Turma. 



    Considerando as razões do agravante, em observância ao princípio da celeridade processual, é de reconsiderar-se a decisão de fls. 1.042-1.045, para nova apreciação do writ, nos termos do art. 258, §3º, do RISTJ. 



    Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão assim ementado (fl. 819): (…)



    Consta dos autos que o recorrente foi preso preventivamente como incurso nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. 



    Sustenta a Defesa que há ausência dos requisitos da prisão preventiva. 



    Aduz que, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, policiais foram à residência do recorrente, em busca de armas utilizadas em crimes de homicídios e encontraram 46.320 gramas (46,32kg) de maconha, 1.040 gramas (1,04kg) de cocaína e 700 gramas de pasta base de cocaína. 



    Requer, liminarmente e no mérito, o provimento do recurso para a revogação da prisão preventiva. 



    Não havendo divergência da matéria no órgão colegiado, admissível seu exame in limine pelo relator, nos termos do art. 34, XVIII e XX, do RISTJ. 



    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 



    Consta do decreto de prisão preventiva (fls. 301-304):



    [...] III – DELIBERAÇÕES: A seguir, o MMº Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: ‘Vistos etc. I - Trata-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE de Alex Francisco Marciniak, Francisco Jose Marciniak e Jakson Moreira dos Santos, autuados pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. É o relato do necessário. (…) III - DA PRISÃO PREVENTIVA (ART. 310, INCISO II E III, DO CPP). (…) Assim, conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, mister se faz a demonstração dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no fumus comissi delicti e, estes, na presença do periculum in libertatis. Impende consignar que a presença do fumus comissi delicti, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o periculum in libertatis, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal. No caso sub judice, observa-se a presença dos 2 (dois) requisitos necessários, bem como se está diante das hipóteses que a autorizam. A materialidade delitiva, no caso em tela, encontra-se perfectibilizada pelo Boletim de Ocorrência nº 2022.160588 e pelos depoimentos dos policiais civis, cujo conteúdo mostra claramente que foi encontrada na propriedade dos custodiados 46.320 gramas (46,32kg) de maconha, 1.040 gramas (1,04kg) de cocaína e 700 gramas de pasta base de cocaína. O custodiado ALEX admitiu a propriedade da droga. Outrossim, cumpre registrar que a existência dos pressupostos da prisão cautelar, por si só, já seriam suficientes para embasar a manutenção da prisão preventiva, com base em juízo sumário de convicção, entendimento este que encontra amparado pela Corte Suprema. Senão, vejamos: (...). Na hipótese dos autos, a prisão dos autuados se faz necessária para garantir a ordem pública, tendo em vista que o tráfico de drogas, conforme sabido, é fomentador de diversas atividades criminosas, sendo necessária, neste momento, uma maior apuração dos fatos. Desta forma, no caso concreto, constato o real perigo para a sociedade, já que o fato imputado traz consigo o clamor de repressão de tais condutas, de modo que, por ora, justifica-se a prisão preventiva dos indiciados. Neste caso, a prisão cautelar fundamenta-se no resguardo da ordem pública, visando prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social. Ademais, não se se trata de juízo de culpabilidade do agente e, sim, de periculosidade das suas condutas. Nesse sentido: (...). Sendo assim, configuram-se os pressupostos necessários para que seja decretada a prisão preventiva dos autuados. Corroborando a esse entendimento trago a colação os ensinamentos do renomado Jurista Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 3ª ed., p. 566, verbis: (…) Logo, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstrados que a liberdade dos suspeitos ofende a garantia da ordem pública e a instrução processual, entendo que estão presentes e preenchidos estão os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere dos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal. Por fim, entendo que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso. Em que pese os argumentos apresentados pela defesa dos custodiado Alex de que houve a prática de abuso de autoridade enquanto o mesmo encontrava-se detido na Delegacia, tal fato deve ser apurado pela via adequada, não ensejando mácula ao procedimento flagrancial. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE LIBERDADE APRESENTADO PELA DEFESA e CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado ALEX FRANCISCO MARCINIAK devidamente qualificado nos autos, e concedo LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA aos autuados FRANCISCO JOSÉ MARCINIAK e JAKSON MOREIRA DOS SANTOS, também qualificados, mediante comparecimento a todos os atos do processo; proibição de se mudar da Comarca de Paranatinga/MT sem autorização do juízo ou dela se ausentar por mais de 8 dias sem prévia comunicação; não praticar novos delitos; sob pena de revogação, nos termos dos arts. 310, parágrafo único e 328, ambos do CPP. Regularizese a prisão do custodiado ALEX no BNMP. [...]



    Como se vê, assim como demonstrado pelo agravante, a decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente possui fundamentação idônea, pois foram apreendidos ‘46.320 gramas (46,32kg) de maconha, 1.040 gramas (1,04kg) de cocaína e 700 gramas de pasta base de cocaína’ (fl. 302), o que, conforme a jurisprudência predominante desta Corte, justifica a prisão preventiva. A esse respeito: (…)



    Vale destacar que, ‘Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas’ (AgRg no HC 573.598/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020). 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão de fls. 1.042-1.045, para, liminarmente, negar provimento ao recurso em habeas corpus” (e-doc. 7). 



    13. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados na decisão impugnada, conclui-se não comprovada a suposta ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta com fundamento na gravidade concreta da conduta, realçada pela diversidade e expressiva quantidade do entorpecente apreendido (46,32kg de maconha, 1,04kg de cocaína e 700 gramas de pasta base de cocaína).



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MODUS OPERANDI. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. A hipótese atrai o entendimento de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.765-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. VALIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. REGIME MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO NA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. Precedentes. 



    II – A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 193.837-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 183.082-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).



    14. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018). 



    Este Supremo Tribunal firmou orientação no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora